Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710062-56.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ECIL JORGE SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 65640195, que acolheu a preliminar de intempestividade e não conheceu o recurso inominado. O recorrente alega que não houve análise expressa acerca da aplicação do efeito interruptivo previsto no art. 50 da Lei n. 9.099/95 e no art. 1.026 do CPC. Aponta que a decisão apresenta contradição, visto que ignorou a legislação aplicável e desconsiderou a interrupção do prazo recursal, privando o recorrente do direito ao devido processo legal e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, mesmo não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal, conforme decidido pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.849.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 17/3/2021. Requer a reconsideração da decisão para que o recurso inominado seja conhecido. É o relatório. Decido. Verifica-se que, prolatada a sentença, foram opostos embargos de declaração que não foram conhecidos, conforme decisão de ID 65525555. Portanto, o prazo para interposição do recurso inominado iniciou-se com a ciência da sentença em 08/07/2024, devendo o recurso ter sido interposto até 22/07/2024. Diversamente do que alega o recorrente, a jurisprudência firmou entendimento de que o recurso interposto na origem, quando manifestamente incabível ou intempestivo, não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO FIRMADO POR MAIORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS QUE CONDUZIRAM À UNANIMIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES. EXPRESSO RECONHECIMENTO DE DESCABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. Na hipótese dos autos, o julgamento não unânime da apelação que reformou a sentença e que legitimaria a oposição de embargos infringentes, nos termos dos arts. 530 e seguintes do CPC/1973, acabou se tornando unânime por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração que se seguiram. Inclusive, houve reconhecimento pelo Tribunal de que os embargos infringentes eram incabíveis, diante da "decisão que deixou de ser divergente, a partir da decisão dos Embargos de Declaração de n. 70068003809, aderindo aos demais votos, passando a ser unânime o provimento da apelação". Inadmissíveis os embargos infringentes, caberia a interposição do recurso especial após a publicação dos julgamento dos aclaratórios opostos da apelação, cuja inobservância conduz à intempestividade do apelo nobre, visto que recursos incabíveis não têm o condão de interromper ou suspender o prazo de outros recursos. "É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado" (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/8/2020). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.536.919/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. AUSENTE CADEIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115/STJ. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por ser incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de recursos. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.161.880/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.185/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 6/4/2021. Esta Corte possui entendimento de que, ausente procuração subscrita pelo recorrente e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o recurso não pode ser conhecido. Incidência da Súmula n. 115/STJ. Na hipótese dos autos, em que pese a intimação para sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte, de forma que não pode o recurso ser conhecido. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.563.887/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifou-se) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão de ID 65640195 e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito